Tribunal: CARF
Processo: 16682.720868/2022-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720868/2022-51
RESOLUÇÃO
1302-001.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIBRA ENERGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a impugnação da contribuinte.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720868/2022-51
2
Em face da contribuinte foram lavrados os autos de infração de IRPJ e CSLL (fls. 492
a 504), referente ao ano-calendário de 2017, glosando a dedução do lucro real relacionada ao
pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (“JCP”) em excesso.
Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) (fls. 374 a 389), destaco
as seguintes informações:
V - DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL – 09 a 12/2017
30. O art. 9o da Lei no 9.249/95 impõe regras e limites quanto à possibilidade de
dedução das despesas com a “remuneração” do capital aplicado pelos acionistas
na apuração do IRPJ e da CSLL. Assim, sob a perspectiva societária, temos estas
como as principais características envolvendo a matéria JCP:
30.1 O efetivo pagamento/crédito dos JCP fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros.
30.2 O montante máximo dos JCP, passível de dedução como despesa
operacional na apuração do IRPJ e CSLL, limita-se ao menor valor entre as
duas alternativas abaixo:
a) valor decorrente da aplicação da TJLP pro rata dia sobre o Patrimônio
Líquido; ou
b) o maior valor entre 50% do lucro líquido ou 50% do somatório dos
lucros acumulados e reservas de lucros de períodos anteriores.
31. Esta fiscalização verificou que foram atendidas as condições exigidas no
subitem 30.1 e que, dentre as alternativas do subitem 30.2, o menor valor
apurado se enquadra na opção “a” (*).
(*) Embora a fiscalizada tenha chegado à mesma conclusão, no sentido de
que deveria aplicar o limite calculado com base na TJLP acumulada no
período, os valores por ela excluídos na apuração do Lucro Real e da Base
de Cálculo - BC da CSLL ultrapassaram este limite, conforme será
demonstrado na sequência deste relatório.
(...)
VI - DOS FATOS GERADORES E DA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
33. Já mencionamos no 12o parágrafo – pág. 03 deste TVF – que a fiscalizada
transmitiu ECF informando exclusões relativas ao pagamento de JCP no montante
de R$ 273.040.055,69, tanto na apuração do Lucro Real quanto da BC da CSLL,
para o período de apuração iniciado após o evento de cisão parcial (01/09 a
31/12/2017).
Obs: O Termo de Requisição de Cópia de Escrituração Contábil Digital
(identificando os arquivos magnéticos utilizados pela fiscalização); a
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720868/2022-51
3
Demonstração do Lucro Real (registro M300 da ECF) e a Demonstração da
BC da CSLL (registro M350) constituem o Anexo 3 deste TVF.
34. Através do TIF No 04, a contribuinte foi instada a apresentar documentação
acerca das exclusões procedidas. Vimos que a mesma, em 23/07/2021, anexou a
planilha eletrônica intitulada “Memória Calculo 2017_2018”, em cuja aba
“Cálculo da TJLP para 2017” se tem o cálculo do Dividendo Obrigatório, no valor
de R$ 273.040.055,69 (art. 202 da Lei no 6.404/76 – Lei das S/A).
35. Na aba “DEMONSTRATIVO”, mesma planilha, esclareceu que o valor acima
mencionado corresponde “... ao dividendo mínimo obrigatório nos termos da lei
das S.A., imputado ao JSCP de 2017” (grifou-se), conforme previsão contida no
§7o, Art. 9o da Lei no 9.249/95 (transcrito no 25o parágrafo, pág. 06 deste TVF).
Com isso, a empresa esclareceu sobre a origem dos valores excluídos no período
em questão, a título de JCP.
36. Passaremos agora a analisar sobre o atendimento (ou não) dos preceitos
legais envolvendo a matéria. Vimos que, em resposta ao TIF No 01, a contribuinte
apresentou comunicação de “FATO RELEVANTE – Distribuição de Juros sobre
Capital Próprio”, onde informou aos acionistas sobre a aprovação, em
26/01/2018, do pagamento a título de JCP referentes ao período de 01/01/2017
a 31/12/2017, no montante bruto de R$ 658.543.589,77. Em seguida, apresentou
Extrato de Ata da respectiva reunião, onde consta a aprovação do montante
acima referido.
37. Este montante consta da aba “Cálculo da TJLP para 2017”, onde se tem a
“Apuração da Base de Cálculo dos JSCP” com base na TJLP acumulada, conforme
o período:
- De 01/01/2017 a 30/08/2017 (anterior à Cisão Parcial) -> R$ 442.428.658,47
- De 31/08/2017 a 31/12/2017 (após Cisão Parcial) -> R$ 216.114.931,30
R$ 658.543.589,77
38. Como se vê, as exclusões procedidas a título de JCP, no montante de R$
273.040.055,69, ultrapassaram o limite de R$ 216.114.931,30, calculado pela
própria empresa em função da TJLP acumulada após a cisão parcial.
39. Com relação aos cálculos para aplicação da TJLP acumulada, os subitens a
seguir contém um breve resumo das respectivas etapas para, ao final, chegarmos
ao limite correto que, segundo a legislação vigente, deveria ter sido aplicado pela
empresa para o período de apuração ora analisado:

Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720868/2022-51
4

40. Vê-se que, em verdade, nos termos estabelecidos pela legislação tributária, o
limite de dedutibilidade calculado a partir da TJLP acumulada no período perfaz o
montante de R$ 219.507.768,75, valor este inferior aos R$ 273.040.055,69
excluídos pela contribuinte (IRPJ e CSLL).
41. Diferentemente do que parece ter pretendido a fiscalizada, o § 7o do art. 9o
da Lei no 9.249/95 não tem o condão de afastar a limitação imposta no caput
deste mesmo artigo (que é a variação pro rata dia da TJLP).
42. Assim, para o período de 01/09/2017 a 31/12/2017, restou demonstrado que
as exclusões relativas ao pagamento de JCP no montante de R$ 273.040.055,69
ultrapassaram o limite de dedutibilidade condicionado à aplicação da TJLP
acumulada, quando da apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL.
43. O valor referente ao excesso de JCP creditado ou distribuído é
indedutível, devendo ser adicionado na apuração das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL. No período de apuração em tela, a contribuinte deixou de
adicionar R$ 53.532.286,94 (*), valor este relativo ao montante excedente
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720868/2022-51
5
de JCP, nos termos do art. 9o da Lei no 9.249/1995 e do art. 347, § 1o do
RIR/99 (vigente à época).
(*) = R$ 273.040.055,69 – R$ 219.507.768,75
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 514 a 529). Defendeu que a fiscalização
equivocadamente considerou que o período de apuração dos JCP estaria restrito ao período de
setembro a dezembro de 2017, enquanto a Impugnante apurou o JCP no período de janeiro a
dezembro de 2017, encontrando os limites correspondentes a R$ 442.428.658,00 e
R$ 216.114.931,00 dedutibilidade do JCP, segregando os períodos em antes e após a cisão parcial
realizada.
Buscando esclarecer sobre o considerado excesso de pagamento de JCP deduzidos
da base de cálculo do lucro real, alegou que cumprira o artigo 75, §10o, da IN RFB no 1.700/2017:
Por meio da tabela acima, é possível perceber que o limite de dedutibilidade de
JCP no valor total de R$ 658.543.589,77 foi contabilizado para o ano-calendário de
2017 da seguinte forma:
a) 273.040.055,69 correspondentes ao dividendo mínimo obrigatório imputado
aos JCP, nos termos da Lei no 6.404/1976 (“Lei das S.A‟s”), contabilizados no
passivo circulante a fim de que o valor fosse deduzido da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL por meio de exclusão no LALUR;
b) R$ 385.503.534,08 corresponde à parcela dos JCP do ano-calendário de 2017,
aprovada pelo Conselho Administrativo, contabilizada inicialmente no Patrimônio
Líquido (em 2017) e posteriormente revertida para o Passivo Circulante (em
2018), a fim de que o valor fosse deduzido da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
por meio de exclusão no LALUR;
(...)
Diante disso, o valor de R$ 442.428.658,47 referente ao período anterior à cisão
(janeiro a agosto de 2017) está sendo desconsiderado para fins de cálculo do
limite de dedutibilidade dos JCP pelo Fisco.
Em suma, defende que não há restrição temporal à dedutibilidade dos JCP utilizada
pela fiscalização no que tange à apuração desses juros dentro de um mesmo ano calendário.
Por fim, alega a violação à vedação de utilização de tributos com efeito de confisco,
argumento em que defende a inconstitucionalidade do lançamento em comento.
A DRJ julgou a impugnação improcedente (fls. 661 a 685). A decisão recorrida
entendeu que é vedada a dedução de juros, a título de remuneração do capital próprio, que tome
como base de referência contas do patrimônio líquido relativas a exercícios anteriores ao do seu
efetivo reconhecimento como despesa, por desatender ao regime de competência. No caso do
evento de cisão, o resultado apurado no período de apuração posterior ao evento não pode ser
afetado pelo limite de dedutibilidade calculado com base no período precedente.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720868/2022-51
6
A contribuinte foi intimada em 30 de agosto de 2023 e apresentou Recurso
Voluntário (fls. 693 a 712) em 19 de setembro de 2023. Reprisa as alegações da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DELIMITAÇÃO DA LIDE
Considerações Fáticas e Delimitação da Lide
De acordo com a Ata da Assembleia Geral Extraordinária – AGE realizada em
31/08/2017 e protocolada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA em
20/10/2017 (Anexo 1 do TVF, fls. 390 a 399), a redução de capital decorrente da cisão parcial feita
pela contribuinte correspondeu a R$ 6.312.989.460,63, impactando diretamente a base de cálculo
do JCP. A recorrente é a companhia que remanesce após a cisão parcial, sendo que o acervo
cindido foi vertido para a Downstream Participações Ltda.
A deliberação sobre o pagamento do JCP do exercício de 2017 foi autorizada em
Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 26 de janeiro de 2018, aprovando o
pagamento bruto de R$ 658.543.589,77.
Não está sob litígio o valor dos limites à dedução das despesas vinculadas ao
pagamento de JCP, tal como descrito no item “V” do TVF (fls. 381 e 382).
Ocorre que a fiscalização entendeu que quando ocorreu a cisão parcial da
recorrente, dois limites devem ser calculados: um antes e um após a cisão. No caso, o período sob
escrutínio se deu no momento após a cisão, cujo período correspondeu aos meses de setembro a
dezembro de 2017. Nesse caso, o limite encontrado foi de R$ 219.507.768,75 (R$ 216.114.931,30,
segundo a contribuinte), ao passo que a exclusão da base de cálculo do lucro real pelo pagamento
de JCP correspondeu a R$ 273.040.055,69.
Portanto, são identificadas duas premissas distintas: (i) a contribuinte entende que
o cálculo do limite para o pagamento do JCP deve ser proporcional, considerando o evento da
cisão que resultou na diminuição das contas sobre as quais a TJLP incide, mas que deve ser
considerado todo o exercício de 2017, e não serem calculados dois limites distintos, cujos
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720868/2022-51
7
pagamentos deveriam ser feitos antes e após a cisão da sociedade; e (ii) a fiscalização, por sua vez,
fundamentou o lançamento de ofício considerando que ao calcular o limite para a dedução do JCP
pago após o evento da cisão, houve excesso do pagamento de JCP dedutível da base de cálculo do
lucro real.
Em linhas gerais, considerando o evento de cisão, a contribuinte defende que o
limite previsto na legislação tributária é calculado em respeito a todo o exercício de 2017, ao passo
que a fiscalização sustenta que o evento de cisão segrega o exercício em dois períodos, sendo
calculados limites distintos e cujos pagamentos devem respeitar o regime de competência, isto é,
o limite pré-cisão é um e o limite pós-cisão é outro, ao passo que os pagamentos deveriam ser
segregados e respeitar temporalmente cada um dos dois períodos distintos.
O cerne do litígio diz respeito aos efeitos do evento de cisão no cálculo do limite
para dedutibilidade dos pagamentos de JCP, se deve ser considerado todo o período de apuração
do exercício ou se o evento de cisão implica a necessidade de segregação em dois períodos
distintos (pré e pós-cisão).
Portanto, não há controvérsia sobre o cálculo do limite antes e após a cisão parcial,
mas somente quanto à possibilidade de pagamento de JCP considerando o valor total calculado de
acordo com o exercício, após o evento ter ocorrido.

DILIGÊNCIA
Não obstante a delimitação fática, no decorrer do julgamento, dada a inusitada
situação do caso concreto, ainda não enfrentada na jurisprudência deste tribunal administrativo,
foram suscitadas algumas peculiaridades fáticas relacionadas ao objeto da autuação.
As discussões, de certo modo, transcenderam o mero enfrentamento jurídico
relacionado à possibilidade de dedução de JCP pago após o evento de cisão societária,
considerando também o limite apurado no período anterior à cisão.
A situação fática submetida à análise envolve uma sociedade que sofrera o evento
societário de cisão, reduzindo do seu patrimônio líquido a parcela cindida (incorporada por outra
sociedade) e procedendo um aumento de capital social em montante equivalente. Ao calcular o
montante de JCP a ser distribuído, considerou em sua base de cálculo a parcela do patrimônio
líquido relacionado à sociedade cindida, em momento anterior à cisão societária e, depois,
realizou novo cálculo do período pós-cisão.
Assim, por exemplo, verifica-se que a sociedade cindida possuía a faculdade de
deliberar sobre a distribuição complementar de JCP antes da efetivação da cisão, mas, ao que
consta nos autos, optou por não o fazer. Não se sabe, porém, se a sociedade cindida, por sua vez,
já havia realizado uma distribuição parcial dos JCP a que tinha direito no mesmo exercício.
Isto é, embora as operações tenham ocorridos em um mesmo exercício social,
foram feitas em períodos de apuração distintos e não se sabe qual foi o tratamento aos JCPs dados
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720868/2022-51
8
no período anterior à cisão e nem com relação à sociedade que incorporou a parcela cindida da
recorrente.
O cerne da controvérsia consiste em determinar se a sistemática adotada para a
distribuição dos JCP configurou a obtenção de vantagem fiscal indevida ou um planejamento
tributário abusivo. Para tanto, é imperativo realizar uma análise comparativa entre o cenário que
de fato ocorreu (distribuição do JCP complementar pela contribuinte, após a cisão) e o cenário
hipotético (distribuição do JCP complementar pela própria cindida, antes da cisão, ou o
tratamento dado após sua incorporação).
Nesse sentido, para a correta elucidação da matéria, é que se propõe a conversão
do julgamento em diligência, cuja análise deve ser subsidiada pelas respostas aos seguintes
quesitos técnicos:
(i)
Conformidade com os Limites Legais na Hipótese de Distribuição pela
Cindida: Na hipótese de a sociedade cindida ter optado por distribuir o
montante complementar de JCP antes da reorganização societária, tal
deliberação estaria em conformidade com os limites legais de
dedutibilidade? Especificamente, a distribuição observaria o teto de 50%
(cinquenta por cento) do lucro líquido do exercício ou dos lucros
acumulados e reservas de lucros, conforme dispõe o art. 9o, § 1o, da Lei no
9.249/1995?
(ii)
Impacto no Resultado Fiscal da Cindida: Caso a referida distribuição
complementar de JCP tivesse sido efetivada pela sociedade cindida antes da
cisão, qual seria o impacto em seu balanço de encerramento? A despesa
financeira decorrente dessa distribuição hipotética resultaria na apuração de
prejuízo fiscal no balanço de encerramento da sociedade cindida, levantado
para fins da reorganização societária?
O que se busca, ao final, é a compreensão do cenário completo quanto ao
pagamento de JCP e sua dedutibilidade no lucro real, tanto no período pré-cisão quanto no
período pós-cisão, na contribuinte autuada e também, se for o caso, do tratamento dado na
sociedade que incorporou a sociedade cindida.
Isto posto, propõe-se a conversão do julgamento em diligência, determinando à
autoridade fiscal de origem que intime a contribuinte a esclarecer os referidos pontos aqui
discutidos, no prazo de 30 (trinta) dias, verifique os fatos sujeitos a esclarecimentos aqui
suscitados, inclusive, estendendo sua análise aos pontos que entenderem necessários ao
cumprimento dessa diligência, a fim de esclarecer o tratamento do JCP em todo o exercício social,
e elabore relatório conclusivo. Por fim, intime a contribuinte a se manifestar sobre o resultado da
diligência.

Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720868/2022-51
9
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 786
DF CARF MF
Original